Tribunal: TJDFT
Processo: 0000904-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. VIABILIDADE. RÉU NA COMPANHIA DE AMIGO. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. AUSÊNCIA DE DINHEIRO, EMBALANGENS COMUNICAÇÃO COM OUTROS USUÁRIOS. CAUSA DE AUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. FÉRIAS. DECOTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ônus da prova das elementares delitivas recai integralmente sobre a acusação. Inviável a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas se o apelante não foi preso com dinheiro, não foi visto ou filmado pelos policiais mantendo contato com outros usuários, não trazia consigo nenhuma embalagem que permitisse o fracionamento e acondicionamento de pequenas porções menores para venda e a quantidade da droga apreendida foi pouco expressiva.
2. De rigor a desclassificação do crime de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, “caput”, §4o, Lei 11.343/2006) para o delito de cessão gratuita de drogas para uso compartilhado, com pessoa de seu convívio (artigo 33, §3o, da Lei no 11.343/2006), diante da ausência de provas contundentes de que as substâncias apreendidas com o apelante se destinavam ao tráfico de drogas, bem como da presença de elementos no sentido que de que eram destinadas ao uso compartilhado com pessoa do seu relacionamento.
3. A finalidade da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é punir mais severamente aquele que se vale do grande fluxo de pessoas nas dependências ou imediações de determinados locais para difundir drogas ilicitamente, assim, demonstrado o reduzido trânsito de pessoas, por condições tais como período de férias letivas, descabe a causa de aumento. Precedentes TJDFT e STJ.
4. Procedida a desclassificação para delito de menor potencial ofensivo, impõe-se o encaminhamento dos autos para um dos Juizados Especiais Criminais competentes.
5. Recurso parcialmente provido.